Tribunal: STF
Processo: ARE 1476943
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGADA OFENSA AO 
INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual provida a apelação da defesa, por unanimidade, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. Abordagem. Os agentes de segurança pública ouvidos, relatam que avistaram o réu e o abordaram por estar em atitude suspeita, que não suficientemente esclarecida. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitiam aos agentes a revista pessoal, hipótese não verificada no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova. APELO DEFENSIVO PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO” (e-doc. 12).



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público gaúcho (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário interposto, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição (e-doc. 18).



    Sustenta que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que são funções essências às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal (...) acórdão objurgado se omite quanto aos depoimentos dos policiais militares referirem que o acusado trajava roupas da Cootravipa, usava um carrinho e uma vassoura, mas esboçou atitude estranha ao visualizar os agentes públicos, o que gerou suspeita e motivou a abordagem” (fls. 5-6, 
e-doc. 18).



    Ressalta que “tais circunstâncias incontroversas nos autos caracterizam fundadas suspeitas e autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial, conforme já decidiram o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal” (fls. 6-7, e-doc. 18).



    Argumenta que “julgar desautorizada a busca realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fl. 8, 
e-doc. 18).



    Afirma que “o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (...) sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fls. 8-10, e-doc. 18).



    Pede que, “restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com restabelecimento da condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 13, e-doc. 18).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede “seja inadmitido, tenha seu seguimento negado, ou, caso conhecido, seja improvido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público” 
(e-doc. 20).



    O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de inocorrência de prequestionamento, pois os dispositivos constitucionais alegados não teriam sido discutidos no acórdão recorrido nem no julgamento dos embargos de declaração, o que faria incidir na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que “a decisão merece integral reforma. Isso porque, ao contrário do que pontuou o decisum, a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à licitude da busca pessoal mesmo diante da presença de fundadas suspeitas – foi amplamente debatida nos autos” (fl. 2, e-doc. 24).



    Realça que, “ainda que os dispositivos da Constituição Federal apontados no recurso extraordinário como malferidos não tenham sido referidos com indicação numérica do artigo correlato, é induvidoso que a matéria impugnada na inconformidade ministerial se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão e não a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque ‘não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional’. (ARE 1.271.070-AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020)” (fl. 4, e-doc. 24).



    Anota que “o Ministério Público ainda opôs embargos de declaração no desiderato de provocar o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre os elementos fáticos e especialmente sobre os dispositivos constitucionais apontados como violados” (fl. 5, e-doc. 24).



    Assevera que “a Corte local, no entanto, a evidenciar o amplo debate acerca da tese, apenas considerou genericamente que (...) ‘os embargos declaratórios opostos têm a pretensão de rediscutir matéria já enfrentada na decisão embargada, o que não é permitido, já que não configurada a presença de qualquer vício’. (...) ‘Destarte, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão atacada, devem ser desacolhidos os embargos opostos pelo recorrente’. Desse modo, tem-se por satisfeito o prequestionamento nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 24).



    Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação da parte agravada, oportunizando-lhe o oferecimento de contrarrazões; b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; e c) o provimento do presente recurso de agravo, com a consequente admissão e provimento do recurso extraordinário relacionado” (fl. 7, e-doc. 24).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede o não provimento do agravo e a manutenção da decisão recorrida (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que se pretende o reconhecimento de ofensa direta ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado o óbice do ato questionado, razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na sentença, o juízo de primeira instância da Décima Sexta Vara Criminal da comarca de Porto Alegre/RS condenou o réu pelo crime de tráfico de entorpecentes. Fundamentou que:



    “O Ministério Público ofereceu denúncia contra Robson Orlando Trindade de Oliveira (...) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pela prática do seguinte fato denunciado:



    ‘No dia 21 de setembro de 2020, por volta das 17 horas, na Rua Voluntários da Pátria, nº 800, Bairro Centro Histórico, nesta cidade, o denunciado Robson (...) trazia consigo, para entregar a consumo ou fornecer a terceiros, ainda que gratuitamente, drogas, quais sejam, 28 (vinte e oito) ‘pedras’ de crack, que contém cocaína, pesando, ao todo, aproximadamente 5g (cinco gramas) (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...) policiais militares realizavam policiamento de rotina no local supramencionado, quando avistaram o denunciado, o qual usava um uniforme da Cootravipa e conduzia um carrinho de limpeza e uma vassoura. O denunciado, ao perceber a aproximação dos policiais, adotou uma postura estranha, arredia, o que chamou a atenção dos agentes de segurança, que decidiram abordá-lo. Durante a abordagem policial, o denunciado foi revistado e em seu poder, mais precisamente escondida dentro de sua boca, os policiais encontraram uma embalagem contendo 28 (vinte e oito) ‘pedras’ de crack, bem como a quantia de R$ 84,25 (oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sendo que o dinheiro estava fracionado em cédulas e moedas, estando as cédulas no bolso da calça do denunciado e as moedas no carrinho de limpeza que conduzia. (...) Diante disso, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 3.ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi autuado em flagrante delito’ (...)



    Não há nulidades a serem enfrentadas (...) O delito de tráfico se materializa pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a droga apreendida em poder do acusado era crack, bem como pela prova oral colhida. A autoria do crime pelo réu restou comprovada. A revelia e ausência de versão do réu por si sós não se prestam como substrato condenatório, porém sem sua versão nos autos tornam-se incontroversos os fatos que vêm trazidos pelas testemunhas arroladas pela acusação. (...) Segundo os policiais Luis e Elio, o réu trajava roupas da Cootravipa, usava um carrinho e uma vassoura, mas esboçou atitude estranha ao visualizar os agentes públicos, o que gerou suspeitas e a abordagem. Na revista, localizaram a droga num saco dentro de sua boca (...) o réu também possuía quantidade em dinheiro, o que também é indicativo de tráfico, e carregava as drogas dentro da boca, a fim de passar desapercebido da ação policial, facilitando a venda da droga. (...) os depoimentos dos policiais em processos criminais merecem especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar um possível falso testemunho (...) como sequer há versão do réu nos autos, inexiste qualquer dado a contrariar o relato dos policiais, que merecem, assim, plena credibilidade. (...) o tráfico de drogas é tipo penal múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização – como no caso restou comprovado. (...) restou comprovada a materialidade e autoria do delito imputado ao réu, o que afasta as teses defensivas de insuficiência de provas e de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Tóxicos (...) julgo procedente a ação penal para CONDENAR o réu ROBSON (...) como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (...) ficando definitizada em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão (...) fixo o regime carcerário inicial no aberto, base no art. 33 do CP. (...) Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de três (03) salários mínimos, a serem depositados em conta a ser indicada na VEPMA, além da prestação de serviços comunitários no total de 850 horas (uma hora por dia de pena, em local a ser definido na VEPMA” (fls. 1-4, e-doc. 5).



    No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo agravado, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, declarar nula a busca pessoal e absolver o réu do crime de tráfico de entorpecentes. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “É o caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais que atuaram na prisão do réu. Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’ (...) as provas carreadas aos autos não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem. 
Transcrevem-se as referências à prova apreciada pela Em. Juíza de Direito, Drª. Betina Meinhardt Ronchetti, a fim de evitar tautologia:



    ‘Segundo os PCs Luís e Elio, o réu trajava roupas da Cootravipa, usava um carrinho e uma vassoura, mas esboçou atitude estranha ao visualizar os agentes públicos, o que gerou suspeitas e a abordagem. Na revista, localizaram a droga num saco dentro de sua boca’ (...)



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os agentes, em patrulhamento de rotina, teriam avistado o réu Robson e que a atitude estranha — não esclarecida — do apelante teria sido a motivação para a abordagem (...) da prova colhida, percebe-se que não demonstrada efetiva irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente a abordagem (...) em que pese os agentes tenham descrito que viram Robson em atitude suspeita, nem sequer descrevem que atitude seria esta, inexistindo motivação concreta para abordar (...) entendo que não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ ou fundamento admissível para a revista pessoal (...) o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto (...) o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. Anulada a prova, portanto, resta insubsistente a condenação (...) voto por dar provimento ao recurso de apelação, para absolver Robson (...) do crime narrado na denúncia, forte no art. 386, VII, do CPP” (fls. 2-4, 
e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados (e-doc. 16).



    7. A alegada ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República não merece prosperar.



    Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal estadual. Como assentado no acórdão recorrido, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Ao julgar a Apelação n. 5068323-12.2020.8.21.0001/RS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fundamentou:



    “em que pese os agentes tenham descrito que viram Robson em atitude suspeita, nem sequer descrevem que atitude seria esta, inexistindo motivação concreta para abordar (...) o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal (...) o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem” (fl. 3, e-doc. 12).



    O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar comprovada ilegalidade ou teratologia na busca pessoal, com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito, nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    8. A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. 



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça gaúcho e concluir que os trajes e objetos portados pelo réu (vassoura e carrinho) justificariam a busca pessoal, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico transnacional de drogas. Arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006. Reexame do acervo fático-probatório. Análise da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve parcialmente a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.463.911-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.165-AgR, Relatora a Ministra Presidente, Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.353.413-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora